Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706583-31.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL ROCHA PACHECO CAVALCANTI RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E EDITALÍCIAS. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVISMO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. Observadas as normas constitucionais, legais e editalícias, inclusive no tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o ato que, sem subjetivismo, exclui do concurso público o candidato que se autodeclara pardo, com fundamento na ausência de elementos fenótipos que o identifiquem, não pode ser objeto de ingerência pelo Poder Judiciário, porque se trata unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 479, §1o, e 489, ambos do Código de Processo Civil, ao afastar a perícia técnica sem a devida motivação. Afirma que a turma julgadora se limitou a utilizar justificativas genéricas, sem enfrentamento técnico dos pontos controvertidos apresentados na perícia; b) artigo 50 da Lei 9.784/99, defendendo a que o administrador extrapolou os limites da atuação discricionária que o ordenamento lhe confere, praticando arbitrariedade por não observar a forma do ato administrativo previsto em lei. Assevera que a banca examinadora deixou de enfrentar os argumentos tecidos pelo Apelado em seu recurso, apresentando motivações padronizadas. Acrescenta que diante das provas colecionadas nos autos não resta dúvida que o recorrente faz jus a condição de Cotista. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigos 479, §1o, e 489, ambos do Código de Processo Civil, e 50 da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas editalícias, assentou que: Mais. O boletim de ocorrência catalogado ao Id 62608340, lavrado em 22/5/2023, não é capaz, igualmente, de indicar ilegalidade na conclusão adotada pela banca examinadora poucos meses antes, porque pautado exclusivamente na declaração unilateral do autor sobre suposto fato ocorrido em 14/2/2018. Ademais, ainda que, conforme alegado no recurso administrativo (Id 62608338), conste da carteira de identidade digital emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal que o autor é uma pessoa parda, tal informação é pautada apenas na autodeclaração do cidadão, não vinculando, portanto, a comissão multidisciplinar da heteroidentificação. Com efeito, tendo o procedimento de heteroidentificação seguido estritamente as regras editalícias e não se vislumbrando violação frontal às normas constitucionais e legais que regem a relação jurídica em discussão, deve ser afastada a ingerência do Poder Judiciário sobre o ato administrativo impugnado. ... Destarte, por não verificar situação de flagrante ilegalidade ou inobservância das regras do edital a justificar a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo impugnado, tenho que a sentença recorrida merece ser reformada (ID 66260060) ... Em verdade, as considerações constantes na prova pericial apontada em razões dos embargos de declaração em nada alteram o entendimento adotado no acórdão embargado, inclusive porque não está o juízo vinculado à referida prova, notadamente quando há outras razões de direito e fáticas, devidamente consignadas no voto condutor do acórdão, que levam à formação de convencimento em sentido diverso. Ademais, só para constar a fragilidade da prova que pretende o embargante seja, por si só, considerada para concessão da tutela jurisdicional perseguida, noto que, no aludido laudo pericial (Id 62609807, p. 11), o expert indicou que ao “ao exame de inspeção presença de descamação cutânea, eritema leve e calor local, sugerindo que o periciando se expos ao sol por quantidade relevante de tempo nos dias anteriores à perícia, tendo em consideração seu fototipo Fitzpatrick. – Periciando confirma que esteve em fazenda no Piauí nas semanas anteriores, havendo exposição solar em atividades como andar de cavalo”. (ID 71117835). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA DIREITO ÀS VAGAS RESERVADAS EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ADC 41/DF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ..... . 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode substituir o julgamento administrativo, incidindo, por identidade de razões, a orientação segundo a qual "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral). 4. Quanto à atuação administrativa, o STF, no julgamento da ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. 5. Entretanto, lê-se no voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: dos "candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame"; e também da "própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos". Também aduziu o Ministro Barroso em seu voto que "devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato". 6. O que daí se depreende é que, nos procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito a concorrer às vagas reservadas, tanto as declarações dos candidatos quanto os atos dos entes que promovem a seleção devem se sujeitar a algum tipo de controle. A autodeclaração é controlada pela Administração Pública mediante, como exemplificou o próprio Supremo e aconteceu no caso dos autos, comissões preordenadas a realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; e o reexame da atividade administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo, como a reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração. (...) (RMS n. 62.040/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 27/2/2020) (g.n.). Ainda nesse sentido, confira-se o REsp 2148081, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/08/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023